Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712724-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGEVAL DUARTE FRANCO AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA, FRANCISCO LEITE DA COSTA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse proposta pelo agravante, indeferiu a produção de prova testemunhal. Alega, em síntese, que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a sua melhor posse, a sua cadeia dominial legítima, bem como que a posse dos agravados foi estabelecida mediante fraude, pois eles têm documentos montados, sem qualquer legitimidade, precários, sem cadeia dominial. Requer a gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a produção da prova testemunhal. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. Por sua vez, a mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso, se vier a ser reconhecido o alegado cerceamento de defesa em grau de apelação, será determinado o retorno dos autos para instrução probatória, sem prejuízo à defesa do agravante. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator